Tribunal: TJMT
Processo: 1003442-89.2019.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 013.614.341-55 (RECORRENTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), REGINA DA SILVA SOUZA - CPF: 015.522.051-93 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA.

SENTENÇA ANULADA
EX OFFICIO
. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por IVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA, objetivando a baixa de GRAVAME, bem como a condenação da empresa Recorrente em danos morais.

2. Verifico que o Recorrido não compareceu na audiência de conciliação, razão pela qual restou prejudicado o ato.

3. Em petição de ID n. 41928970, o Recorrido justifica a sua ausência, fato que não foi analisado pelo Juízo, tampouco, redesignada a audiência, o qual é ato obrigatório pela sistemática da Lei 9.099/95.

4. Sentença anulada
ex officio.

5. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por IVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA, objetivando a baixa de GRAVAME, bem como a condenação da empresa Recorrente em danos morais.

O feito foi sentenciado e a empresa Recorrente foi condenada em obrigação de fazer para proceder a baixa de GRAVAME, bem como condenada em danos morais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada a Recorrente BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, interpôs Recurso Inominado objetivando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulado pelo Recorrido.

Em contrarrazões, o Recorrido postula pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020